Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0733286-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WARLEY MARQUES NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WARLEY MARQUES NASCIMENTO (ID 62809927), distribuída como Agravo em Execução Penal, na qual se insurge contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no ano de 2020 (ID 63577472), a qual aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019, para que, no que se refere à progressão de regime, fazer incidir em favor do apenado percentual de 50% (cinquenta porcento) sobre a pena veiculada na ação penal 0001990-49.2017.8.07.0005. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 62829163). A Defensoria Pública (ID 63574958) informou que o requerente cumpre pena total de 32 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 11 anos e 9 dias de sua reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0010922-30.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e nos idos de 2020, a Defesa Técnica pugnou pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 relativamente ao delito de homicídio qualificado objeto da execução n° 0001990-49.2017.8.07.0005, uma vez que o reeducando não era reincidente em crime hediondo, conforme se vê do próprio RESPE (condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O pleito foi deferido em decisão de mov. 133.1 (ID 63577472), para determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar o percentual de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda referente à ação penal em questão. Ressaltou que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória (ID 63577470), que estão sendo aplicados ao reeducando os seguintes percentuais para progressão de regime: Hediondo Primário (2/5): 1a8m29d; Comum (1/6): 0a7m15d e Hediondo Primário com resultado morte (50%): 9a4m5d. Ponderou que, constatada a correção do percentual anotado, não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pleito do requerente já foi analisado e deferido pelo Juízo da Execução Penal. Assim, o presente pedido trata-se de reiteração de pedido já apreciado e deferido pela autoridade judiciária competente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator